Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 700/CPC. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação monitória funciona como um procedimento especial de cobrança e exige que o autor apresente documento escrito, suficiente para demonstrar o nexo entre a relação jurídica e o crédito, de modo que, nos termos do art. 700 do CPC, se mostrem suficientes para a constituição do título executivo.
2. Observa-se que fora juntado aos autos o contrato de abertura de conta corrente de pessoa física, bem como o protocolo da solicitação do limite inicial, o relatório de extrato de cliente indicando o valor devido, e as faturas. Tais documentos evidenciam a origem e a liquidez do débito com o banco apelado, cumprindo com exatidão os requisitos exigidos pelo art. 700 do CPC, mencionado anteriormente. 2.1. Nesse contexto, deve ser aplicado o entendimento da súmula no 247 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Apresentando-se devidamente aparelhado o procedimento monitório, impõe ao devedor o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor (art. 373, II, do Código de Processo Civil), possibilitando-se a demonstração da inexistência de relação jurídica, inexigibilidade do título, ou a invalidade ou a ilicitude do negócio jurídico do qual resultou na emissão do título. 3.1. Entretanto, embora tenha sido devidamente citada, a apelante não se manifestou nos autos, sendo reconhecida a revelia e posteriormente prolatada sentença convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.